Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744273-80.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANA CLÁUDIA DA SILVA contra suposto ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em razão da omissão em submeter a impetrante ao tratamento emergencial de radioterapia, sem o qual haverá irreversível agravamento do seu quadro de saúde. Esta Relatoria, consoante decisão de ID77223425, concedera a liminar vindicada, a fim de determinar a intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova o início do tratamento de radioterapia, e providencie, no mesmo prazo, consulta para planejamento terapêutico, junto à ortopedia oncológica ou oncologia geral. A impetrante, no petitório acostado no ID 78326672, afirma que a autoridade apontada como coatora não deu cumprimento à determinação judicial, e postula que seja autorizado e determinado o início e custeio do tratamento médico em um dos hospitais particulares indicados às expensas do ente distrital. A Central de Regulação Ambulatorial da SES/DF (ID 78426559), informou que foram agendadas consultas em Radioterapia e em Ortopedia Tumores, inclusive a primeira consulta para o dia 19/11/2025. Dessa forma, determino a intimação da impetrante, com urgência, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito dos documentos apresentados sob os IDs 78426559 e 78426561, bem como que, em caso de não realização delas, junte 3 (três) orçamentos referentes às consultas necessárias em hospitais particulares. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 12:01:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora